Tribunal: TJSP
Processo: 0065506-47.2011.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Sentença – Ausência de pedido da Defesa para diligências – Requerimento só apresentado em alegações finais escritas – Prova preclusa – Cerceamento de defesa - Inocorrência - Preliminar rejeitada;
Furto qualificado – Confissão extrajudicial de dois corréus – Interceptações telefônicas realizadas com determinação judicial – Prova emprestada de outro procedimento – Parte dos corréus presos

Ementa:
Sentença – Ausência de pedido da Defesa para diligências – Requerimento só apresentado em alegações finais escritas – Prova preclusa – Cerceamento de defesa - Inocorrência - Preliminar rejeitada;
Furto qualificado – Confissão extrajudicial de dois corréus – Interceptações telefônicas realizadas com determinação judicial – Prova emprestada de outro procedimento – Parte dos corréus presos em flagrante, na companhia de outros indivíduos dias após o crime – Depoimento do policial que foi até o local dos fatos – Prova segura – Condenação mantida;
Furto qualificado – Qualificadora do art. 155, §4o-A, do Código Penal – Afastamento – Impossibilidade – Art. 251, do Código Penal – Princípio da consunção – Ação que teria servido como meio para a prática do furto qualificado – Inocorrência – Circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência – Regime mais brando – Impossibilidade – Detração penal – Matéria afeta à execução – Recurso de um corréu provido em parte, com a rejeição do apelo dos demais.